Tribunal: TJDFT
Processo: 0003292-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003292-22.2017.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DOS REIS MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NAS MODALIDADES TENTADA E CONSUMADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS PARA OS CRIMES DE DANO SIMPLES E DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL E INVERSÃO DA POSSE. REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, o fato de o recorrente ter cometido dois delitos (furto e de tentativa de furto) contra diferentes vítimas, na companhia de mais um agente e mediante rompimento de obstáculo aumenta a gravidade de sua conduta e torna seu comportamento mais reprovável. 2. Inviável o pleito desclassificatório do crime de tentativa de furto qualificado para o crime de dano, pois devidamente comprovado o dolo do agente e do corréu de subtrair, mediante destruição do vidro do veículo, bens que estavam em seu interior, sendo que o crime de furto somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante. 3. Para a consumação do delito de furto, basta que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que aquela seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Na espécie, os acusados foram presos em flagrante quando já tinham invertido a posse dos bens descritos no segundo fato da exordial acusatória, motivo pelo qual não há que se falar em crime tentado. 4. In casu, considerando que a redução da pena pelo privilégio foi efetuada em seu patamar mínimo, sem qualquer fundamentação idônea, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). 5. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente e, cometida a destruição da janela dianteira do lado do passageiro do veículo, mas sem que os autores tivessem acesso total à res furtiva, porque foram surpreendidos pelos moradores do prédio vizinho, o patamar de diminuição deverá ser aplicado em 1/2 (metade). 6. Inviável o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos de furto, uma vez que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos. 7. Fixada, nesse julgamento, a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, a substituição deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, e não por duas, como estabelecido na sentença. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, aumentar a fração da redução da pena decorrente da tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade) e a fração do privilégio de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), reduzindo a pena total do réu de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa, no valor mínimo legal e, por consequência, substituir a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. Por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos os efeitos do presente julgamento ao corréu que não recorreu, por se encontrar em idêntica situação processual à do apelante, reduzindo sua pena, pelos crimes de tentativa de furto qualificado e furto qualificado, de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa, no valor mínimo legal e, por consequência, substituir a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente atipicidade material de sua conduta. Subsidiariamente, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 163, caput, do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de furto tentado para o crime de dano; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, aduzindo que a fração de redução da pena diante do reconhecimento de crime tentado deve ser aplicada no seu patamar máximo; c) artigo 71, do Código Penal, asseverando a existência de unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto sem demonstrar a similaridade fática com o necessário cotejo analítico, limitando-se a colacionar ementa de um julgado do STJ para ilustrar a divergência; d) artigo 155, §2o, sem indicar o diploma legal, ao argumento de que a pena de multa deve ser aplicada por ser mais adequada e proporcional. No recurso extraordinário, o recorrente se limita a repetir, ipsis litteris, as razões do especial, deixando, inclusive, de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e de apontar qualquer dispositivo da Constituição Federal supostamente malferido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à tese de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, porquanto “A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp 1826211/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosperar, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à violação ao artigo 163, caput, do Código Penal, uma vez que “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, eis que, “Fixada a redução da pena em razão da tentativa, com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/3/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 71 do Código Penal, e a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, bem como ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que “não há como se reconhecer a alegada continuidade delitiva entre os delitos sem proceder ao reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte. Precedente.” (REsp 1449981/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/12/2019). Ainda, no tocante à aventada divergência jurisprudencial, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, se limitou a colacionar ementa do STJ, deixando de realizar o necessário cotejo analítico. Com efeito “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante o cotejo analítico dos arestos comparados, de modo a expor a similitude fática entre eles existente, bem como a distinção das soluções jurídicas aplicadas. Por isso, para o cumprimento desse ônus, não basta a simples transcrição de ementas de julgados.” (AgInt nos EAREsp 672.482/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/5/2020). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à violação do artigo 155, §2o, de diploma legal não indicado, eis que “Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1279728/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, verifico que não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1256148 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010